Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-48.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-48.2020.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: ANDRE AUGUSTO COVRE BRUNELLI e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais, julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O autor alegou o cancelamento unilateral e sem notificação prévia de sua conta bancária e cartão de crédito, sem qualquer inadimplemento. O banco sustentou ausência de interesse processual e licitude da conduta com base em cláusula contratual, defendendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa antes da propositura da ação; (ii) analisar a licitude do encerramento unilateral da conta e do cartão de crédito sem notificação prévia e, sendo o caso, a caracterização de danos morais e adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de interesse processual é rejeitada, pois o acesso ao Judiciário independe do prévio esgotamento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e sua regra de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A Resolução nº 2.025/1993 do BACEN exige notificação prévia e expressa ao correntista para encerramento unilateral de conta, o que não foi comprovado pelo banco.

6.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a ilicitude de encerramento unilateral de conta corrente sem notificação adequada, especialmente em contratos de longa duração e com movimentação ativa, configurando dano moral in re ipsa.

7.

A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, não ensejando enriquecimento ilícito.

8.

Considerando a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de tentativa de resolução administrativa não afasta o interesse processual do consumidor, à luz do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

2.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de encerramento unilateral de conta corrente sem notificação prévia, em violação à Resolução BACEN nº 2.025/1993.

3.

O encerramento unilateral imotivado de conta corrente ativa e sem inadimplemento, sem comunicação prévia, configura falha na prestação de serviços e gera dano moral in re ipsa.

4.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao juiz fixar o valor conforme as circunstâncias do caso concreto.

5.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em grau recursal, em razão da sucumbência do apelante, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 39, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Resolução BACEN nº 2.025/1993, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277762/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 04.06.2013, DJe 13.08.2013; TJSP, AC 1000203-14.2020.8.26.0011, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 18.11.2020; TJPR, APL 0009646-18.2020.8.16.0194, Rel. Juíza Cristiane Santos Leite, j. 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000080-48.2020.8.05.0182
, da Comarca de Nova Viçosa em que figura como Apelante –
BANCO BRADESCO SA
, e como Apelado -
ANDRE AUGUSTO COVRE BRUNELLI
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A,
nos termos do voto da relatora.

7